Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por THAIS FRANCISCO DO CARMO contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da presente ação cominatória por ela proposta em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido da inicial para o fornecimento do medicamento T-DM1 (Kadcyla) para o tratamento do seu câncer de mama, por entender que há outros tratamentos padronizados eficazes no âmbito do Sistema Único de Saúde (ID. 24377688). Em suas razões recursais (ID. 24377691, p. 01-07), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois a nota técnica do NATJUS não é vinculante e quem deve indicar o tratamento mais adequado é o médico que acompanha o paciente, o qual expressamente afirma que inexiste outro tratamento com a mesma eficácia do medicamento prescrito (p. 03); b) o caso em questão preenche os requisitos fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no Tema 106: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (p. 05-06). Pede, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, confirmando-se o dever do DISTRITO FEDERAL em fornecer o medicamento mencionado (p. 07). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 24377532, p. 02). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 24377694). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento requerido (ID. 25859527). Em decisão inicial, reputei relevantes os argumentos trazidos nas razões recursais, bem como preenchidos os requisitos legais (art. 300 do CPC) para deferir a tutela requerida e determinar ao DISTRITO FEDERAL que fornecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento T-DM1 (Kadcyla), sob pena de multa diária (ID. 25891715). Intimado da decisão, o DISTRITO FEDERAL juntou petição, informando, em síntese, pela incapacidade provisória para cumprir a ordem emanada, razão pela qual requereu a substituição da penalidade (astreintes por sequestro de valores), por entender ser esta a melhor solução para o caso em exame (ID. 26174845). É o breve relatório. Decido. Da leitura dos argumentos apresentados pelo ente distrital, entendo que seus argumentos mostram-se relevantes e em simetria com os ditames processuais – em especial ao princípio da cooperação em busca de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC) –, razão pela qual DEFIRO o pedido para substituir as astreintes fixadas pela ordem de sequestro de valores da conta do tesouro distrital. Antes disso, porém, em respeito ao princípio da economicidade (art. 70 da Constituição da República), traga a apelante THAIS FRANCISCO DO CARMO, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo menos três orçamentos atuais de diferentes entidades hospitalares habilitadas a aplicação do aludido medicamento. Após, venham-me conclusos para deliberar sobre a forma de aplicação da ordem de sequestro de valores. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora